Tribunal: TCU
Processo: 027.273/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica (no da TCE no sistema: 103/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Sr. Egnaldo Santos Carvalho, à época Secretário Municipal de Saúde de Tailândia/PA, no período de 14/8/2012 a 2/1/2013, em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados por meio do Sistema Único de Saúde/SUS, considerando as informações constantes do Relatório de Auditoria do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus n. 14.384, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 acatar as alegações de defesa da empresa Silva e Delgado Ltda. (CNPJ 08.393.709/0001-06); 9.2 considerar revéis os responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX), Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 97.534.908/0001-17), Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94) e Silva e Delgado Ltda. (CNPJ 08.393.709/0001-06), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3 julgar regulares as contas da empresa Silva e Delgado Ltda. (CNPJ 08.393.709/0001-06), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação plena; 9.4 julgar irregulares as contas dos responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX), Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 97.534.908/0001-17) e Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e §2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los solidariamente aos pagamentos das quantias das tabelas abaixo, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres Fundo Nacional de Saúde, dos seguintes valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas a seguir especificadas até a data do efetivo recolhimento: 9.4.1 Responsáveis solidários: Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX) e K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 97.534.908/0001-17): VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 475.282,20 21/09/2012 120.347,90 27/09/2012 9.4.2 Responsáveis solidários: Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX) e Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94): VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 144.314,93 26/12/2012 9.4.3 Responsáveis solidários: Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX) e Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX): VALOR ORIGINAL DO DÉBITO (R$) DATA DE OCORRÊNCIA 3.374,20 17/09/2012 506,98 12/12/2012 9.5 aplicar multa individual aos responsáveis Egnaldo Santos de Carvalho (CPF XXX.970.182-XX), Valdinei Afonso Palhares (CPF XXX.508.622-XX), K. M Distribuidora de Medicamentos (CNPJ 97.534.908/0001-17) e Hospnorte Comércio Ltda. (CNPJ 05.701.680/0001-94), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, nos respectivos valores de R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) e R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.8 dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.